Tribunal: TCU
Processo: 011.906/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6790/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.906/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gloria Regina Costa (XXX.910.357-XX); Iolanda Margherita Fierro (XXX.557.027-XX); Jose Francisco Filho (XXX.068.857-XX); Lilia Maria Motta Carvalho (XXX.347.247-XX); Rita de Cassia Mendes Pimentel (XXX.848.207-XX); Rose Marie Thomaz Teixeira de Freitas (XXX.556.827-XX); Sergio Luiz Macedo de Oliveira (XXX.596.437-XX); Sonia Maria da Silva Alvarenga (XXX.446.297-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.